Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-10.2022.8.11.0053
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000767-10.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDO BARBOSA - CPF: 058.014.551-40 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECORRENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECER A DÚVIDA ALEGADA.

Se no acórdão não existe a contradição alegada pela parte Embargante, mas se existe dúvida esta pode haver esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Quando o beneficiário da gratuidade da justiça interpõe recurso visando majorar o valor da condenação, com o recebimento da indenização passará a ter condições de suportar os honorários advocatícios fixados em favor da parte Recorrida, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que negou provimento aos recursos inominados e
condenou os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A parte Embargante/Reclamante alega que o acórdão se mostrou omisso no tocante a condenação de honorários sucumbenciais, haja vista que é beneficiário da gratuidade de justiça, bem como não alterou a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso.

Ao final, requer que seja conhecido o recurso de embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1000767-10.2022.8.11.0053

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger/MT

Embargante(s):

Vando Barbosa

Embargada(s):

Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente cabe destacar que a decisão não foi contraditória ao manter a incidência dos juros a partir do arbitramento da sentença, uma vez que o pedido do Recurso Inominado interposto pelo Reclamante foi somente quanto à majoração da indenização a título de dano moral, não havendo pedido para alteração da incidência de juros e correção monetária.

Com relação a condenação da parte Recorrente/Reclamante vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dispensadas em primeiro grau de jurisdição, independe de manifestação da parte contrária nesse sentido, pois resulta da lei (art. 55, Lei dos Juizados Especiais e art. 85 do Código de Processo Civil).

A gratuidade da justiça no Juizado Especial se refere ao acesso, que no primeiro grau independe do pagamento de custas taxas ou despesas, na forma do disposto no caput do art. 54 da Lei 9.099/95. Porém, se houver a interposição de recurso a gratuidade desaparece, como dispõe o parágrafo único do referido artigo, pois o recorrente deve efetuar o preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da gratuidade da justiça.

Quando a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça interpõe recurso visando elevar o valor da condenação, quer dizer que ao final este disporá da importância fixada na sentença, que a permitirá suportar os honorários advocatícios fixados em favor da parte contrária, sem prejuízo próprio ou de sua família, pois não necessitará de se desfalcar de recursos direto do seu próprio bolso, apenas receberá o valor da indenização deduzido o percentual de honorários fixados em favor da parte recorrida. A referida dedução é perfeitamente legal em face ao instituto da compensação prevista no art. 368 do Código Civil.

Assim, no instante da interposição do recurso a parte Recorrente era beneficiária da gratuidade da justiça, pois teria que despender de valor que causaria prejuízo próprio ou à sua família. No entanto, o mesmo não ocorre no momento que irá receber o valor da condenação, levando-se em consideração não terá que despender de valor algum.

O objetivo do legislador ao impor a condenação de honorários advocatícios, no segundo grau de jurisdição, ao recorrente vencido é, com tal penalização, evitar a interposição de recursos procrastinatórios ou sem fundamentos jurídicos consistentes.

A Recorrente vencida deve sempre ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, se não tiver crédito a receber a execução deve ser suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. No entanto, caso seja credora, o valor dos honorários advocatícios pode ser deduzido a título de compensação.

Dessa forma, não há se falar na existência de contradição/omissão na decisão embargada, mas se restou dúvida aos Embargantes, o que permite a interposição de Embargos de Declaração, na forma do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95, acolho os presentes embargos para fins de saná-la ou esclarece-la.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, em razão da existência de eventual dúvida, de modo que
os acolho
somente para esclarecer que são devidos os honorários advocatícios fixados no acórdão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1013551-72.2022.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

MercadoPago.COM Representações Ltda.

Embargada(s):

Adriane Ribeiro Xavier

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Quanto à alegação da Embargante no sentido que a decisão colegiada encontra-se equivocada com relação ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, deve ser observado que se encontra de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Apenas a título de esclarecimento, deve ser observado que o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, inclusive em Reclamações de decisões dos Juizados Especiais, que no caso de responsabilidade extracontratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. (AgRg na Rcl 7045/SC, Primeira Seção, J. 08/02/2012, P. DJe 06/03/2012; Rcl 6111/GO, Segunda Seção, J. 29.02.2012, p. DJe 09/03/2012; Rcl 3893/RJ, Segunda Seção, J. 23.05.2012, p. DJe 01/06/2012; Rcl 9658/ES, Primeira Seção, J. 13.03.2013, p. DJe 21/03/2013).

Quando o dano moral é reconhecido na responsabilidade contratual, a referida Corte entende os juros de mora devem ser computados a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013).

Assim, ao contrário do pretende fazer crer o Embargante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que se a responsabilidade que originou a fixação do dano moral for contratual,
como ocorreu no caso em análise
, computam-se os juros de mora a partir da citação, e não contar do arbitramento conforme o pretendido pela Embargante.

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação da Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023